Tribunal: TJSP
Processo: 1008849-80.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado; j: 14/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1008214-02.2024.8.26.0590; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1); j: 20/08/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1008849-80.2023.8.26.0084; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA BRANCA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA BRANCA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela provisória, reconhecendo cumprida a obrigação de fazer e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta, preliminarmente, falta de interesse processual, inexistência de negativa de cobertura, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e requer retificação do valor da causa. No mérito, alega inexistência de ato ilícito e de dano moral. A autora interpõe recurso adesivo, pleiteando majoração do quantum indenizatório, correção monetária desde o evento danoso e aumento dos honorários advocatícios.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve negativa branca de cobertura por parte da operadora de saúde; 2. Se há fundamento para indenização por danos morais; 3. Se é necessária a retificação do valor da causa; 4. Se cabe majoração dos honorários advocatícios.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Cerceamento de defesa não verificado – Elementos probatórios adequados e suficientes para o julgamento regular da demanda - Ausência de resposta administrativa à solicitação de cobertura configura negativa branca - Violação dos deveres contratuais e da boa-fé objetiva - A omissão compromete o acesso ao tratamento e justifica a intervenção judicial - Direito fundamental à saúde - Dever de autorizar o tratamento prescrito - Dano moral configurado - Todavia, valor da indenização excessivo - Necessário ajuste - Quantum de R$ 3.000,00 melhor ajustado à situação fática - Observância dos critérios razoabilidade e proporcionalidade - Documentos médicos apontavam a urgência de desbridamento e dúvida quanto à necessidade de internação para antibioticoterapia – Situação que colaborou com o atraso no procedimento plástico - Cumprimento da obrigação sem ressalva com a concessão da tutela – Via de consequência, prejudicado recurso adesivo - Retificação do valor da causa necessária para refletir o efetivo proveito econômico - Honorários fixados em R$ 1.500,00 para cada patrono, observada a sucumbência recíproca e gratuidade judiciária.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso da ré parcialmente provido para reduzir valor da indenização por danos morais e corrigir o valor da causa; prejudicado o recurso adesivo da autora. Honorários fixados em R$ 1.500,00 para cada parte.
Teses de julgamento: 1. A ausência de resposta útil e tempestiva da operadora de saúde configura negativa branca de cobertura, violando deveres contratuais e a boa-fé objetiva. 2. A configuração do dano moral exige repercussão efetiva na esfera íntima do consumidor, não se presumindo pelo mero inadimplemento contratual. 3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico da demanda, considerando custos do procedimento e pedidos cumulados. 4. Honorários advocatícios podem ser ajustados em sede recursal, observada a sucumbência recíproca e proporcionalidade.
Legislação citada: CPC, arts. 85, §11, e 86; CDC, arts. 6o, III, e 14.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1000703-28.2025.8.26.0004; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; j: 14/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1008214-02.2024.8.26.0590; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1); j: 20/08/2025.